Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-91.2015.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000533-91.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), VANDER R. DOS SANTOS ME (APELADO), VANDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.876.871-97 (APELADO), VANDER R. DOS SANTOS - CNPJ: 17.566.776/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DA DATA DA ÚLTIMA PARCELA – ATO CITATÓRIO NÃO EFETIVADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora o credor tenha o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva,
quando o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não se achar na posse d
o devedor
,
tal faculdade deve ser exercida antes da prescrição da pretensão executiva,
que ocorre no prazo de 03 anos,
cujo termo inicial é o venciment
o da última parcela do contrato,
nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66 e do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil
.

Na hipótese, considerando que decorreram mais de 03 anos desde a data da última parcela (15/06/2017), evidenciada está a ocorrência da prescrição executória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
em face da

r.
sentença proferida
pelo Juízo da 02ª Vara de Alto Araguaia/MT
, que nos autos da
ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
VANDER R. DOS SANTOS ME – (ELETRO MOTOR ARAGUAIA)
–
e
VANDER RODRIGUES DOS SANTOS
,
extinguiu a ação devido a ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC c/c art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Gen
e
bra.

Inconformada,
em suas razões recursais (ID 216453077),
a apelante defende o equívoco
na sentença, sustentando que
não operou a prescrição, visto que em nenhum momento deixou de responder nenhuma intimação e esgotou todos os meios ordinários disponíveis para a obtenção do endereço do apelado.

Salientou que sempre diligenciou na tentativa de citar o apelado, porém embora as inúmeras tentativas, não logrou êxito na sua localização.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja modificado o
decisum
, anulando o equivocado reconhecimento da prescrição da pretensão executória e possibilitando o direito da apelante em dar prosseguimento ao feito executório.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID 216453081)
e
preparado

(ID

216655176
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024